Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FORMATIVO DA PARTE. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o inadimplemento do embargante impõe automaticamente a resolução do negócio jurídico, ainda que sem a manifestação de vontade do embargado, de modo a afastar as parcelas vencidas posteriormente, bem como a limitações de valores em execução ao período de efetiva prestação do serviço contratado.
2. A resolução de negócio jurídico, nos termos do art. 475 do Código Civil, conssubstancia direito formativo de uma das partes diante do inadimplemento da parte contrária, mas pode haver a opção pela exigência do cumprimento das obrigações entabuladas.
3. Por essa razão não pode a embargante inadimplente exigir o cumprimento da cláusula resolutiva, pois esse comportamento é contraditório e inadmissível diante da boa-fé objetiva que norteia a relação jurídica negocial.
4. A ocorrência de mora por parte da apelante, ainda que decorridos os 30 (trinta) dias previstos no contrato, não é causa da resolução automática do negócio jurídico celebrado, pois o exercício dessa faculdade é direito potestativo da sociedade empresária contratada. Aliás, não existe cláusula contratual que tenha imposto expressamente a resolução do negócio jurídico nesse caso.
5. O serviço contratado continuou à disposição da ora embargante durante todo o período de inadimplemento, não sendo o caso de acolher a alegada ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela embargada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.